Tribunal: TJES
Processo: 5002568-03.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002568-03.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE DAS CHAGAS COSTA e outros (3)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO IDENTIFICADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ALTERAR A REDAÇÃO DA EMENTA DO ACÓRDÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
PAULO HENRIQUE DAS CHAGAS COSTA, MARCIA RAMOS SCARPI COSTA, DIEGO RAMOS SCARPI COSTA e DANIELLE SCARPI COSTA
, verifico que os embargantes sustentam, em síntese:
a)
que o acórdão possui erro material quanto à fixação dos honorários advocatícios;
b)
que o erro material na ementa deve ser sanado;
c)
que os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre 15% do valor da condenação;
d)
que os embargos declaratórios merecem acolhimento.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face de acórdão proferido nos autos, pelas razões acima expostas.

Com efeito, recebo os embargos, porque interpostos no prazo legal (CPC, art. 1.023).

Primeiramente, as hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

No caso em comento, verifico que razão assiste a parte embargante haja vista que o acórdão a que se insurge, condenou-a a aqui embargada em custas e honorários advocatícios, fixando o percentual em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Ocorre que, na ementa restou fixado percentual diverso, qual seja o de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Assim com base no artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei 9099/95)
, tenho por acolher os presentes embargos, a fim de sanar o erro material no acórdão proferido, somente no que concerne à correção do erro material na ementa.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para que conste, na ementa do acórdão supramencionado, a seguinte redação:
“EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VOO CANCELADO. REAJUSTE NA MALHA AÉREA. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$4.000,00 PARA CADA AUTOR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.".

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)